Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente bem como a que indeferiu o pedido de sua revogação, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade do paciente denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O paciente, após discussão banal, envolvendo uso de substância entorpecente, golpeou a vítima em região de alta letalidade (pescoço) quando estava de costas, sem chance de defesa, mesmo após, segundo testemunhas, “apertar a mão um do outro” em sinal de que a situação estaria apaziguada. O modus operandi empregado é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente.

O paciente, que atingiu recentemente a maioridade penal, é acusado de integrar perigosa "gangue" e registra vários atos infracionais graves, entre eles o correspondente a tentativa de latrocínio. Embora a prática de atos infracionais não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos. Precedentes.

As alegações de negativa de autoria devem ser esclarecidas no curso da instrução processual, porque demandam dilação probatória inviável na via estreita do writ.

Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime e também resultante da prática de vários atos infracionais graves.

Ordem denegada.